Tribunal: TCU
Processo: 015.866/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2856/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 143, incisos III e V, alínea a , 237, inciso VII, e 250, inciso II, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução/TCU 259/2014, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, fazer as determinações a seguir, dar ciência desta deliberação aos órgãos interessados e ao representante e arquivar estes autos, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 015.866/2021-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Simpress Comércio Locação e Serviços Ltda., (07.432.517/0001-07). 1.2. Interessado: Copy Line Comércio e Serviços Ltda., (01.551.920/0001-60). 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Militar de Brasília - PMB. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.7. Representação legal: Isley Simões Dutra de Oliveira (OAB/DF 21.407), representando Copy Line Comércio e Serviços Ltda; Fernanda Martin Del Campo Furlan (OAB/SP 219.541), Luiz Carlos de Camargo Junior, (OAB/SP 267.901) e outros, representando Simpress Comércio Locação e Serviços Ltda. 1.8. Determinações/ciência: 1.8.1. determinar aos órgãos/unidades a seguir relacionados que adotem providências quanto aos itens abaixo e informem ao TCU, no prazo de 90 (noventa) dias, os encaminhamentos realizados, tendo em vista as irregularidades identificadas no Pregão Eletrônico para Registro de Preços 4/2021, da Prefeitura Militar de Brasília: 1.8.1.1. à Prefeitura Militar de Brasília e à Base de Administração e Apoio do Comando Militar do Planalto que se abstenham de prorrogar os contratos firmados com a empresa Copy Line Comércio e Serviços Ltda., resultantes do Pregão Eletrônico para Registro de Preços 4/2021, da Prefeitura Militar de Brasília; 1.8.1.2. ao Departamento de Ciência e Tecnologia, à Secretaria de Economia e Finanças, ao Colégio Militar de Brasília, ao Departamento de Engenharia e Construção e ao Batalhão da Polícia do Exército de Brasília que se abstenham de assinar o contrato resultante do Pregão Eletrônico para Registro de Preços 4/2021, da Prefeitura Militar de Brasília; 1.8.1.3. ao 16o Batalhão Logístico, ao 6o Grupo de Mísseis e Foguetes e ao Grupamento de Fuzileiros Navais de Brasília que se abstenham de assinar o contrato resultante do Pregão Eletrônico para Registro de Preços 4/2021, da Prefeitura Militar de Brasília, ou, caso já tenham assinado, que se abstenham de prorrogá-lo. 1.8.2. dar ciência à Prefeitura Militar de Brasília das seguintes irregularidades constatadas no Pregão Eletrônico para Registro de Preços 4/2021: 1.8.2.1. ausência de especificação dos equipamentos relacionados à prestação dos serviços, tais como a tecnologia da impressão, gramaturas de papel e resolução mínima de impressão, em desacordo com o item 2.3 do documento "Boas Práticas, orientações e vedações para contratação de serviços de outsourcing de impressão", constante da Portaria STI/MPDG 20, de 14 de junho de 2016; 1.8.2.2. não adoção do modelo de franquia e previsão de pagamento por custo unitário de impressões sem justificativas, em contrariedade aos itens 1.2 e 1.3 do documento "Boas Práticas, orientações e vedações para contratação de serviços de outsourcing de impressão", constante da Portaria STI/MPDG 20, de 14 de junho de 2016; 1.8.2.3. ausência de precificação distinta para as impressões mono e policromáticas nas impressoras coloridas, o que afronta ao princípio da economicidade e a jurisprudência do TCU ( Acórdão 3003/2018-TCU-Plenário , Relator Ministro Augusto Nardes), na forma prevista no item 2.1 do Termo de Referência; e 1.8.2.4. ausência de resposta e publicação do pedido de impugnação apresentado pela empresa Simpress Comércio Locação e Serviços Ltda., em desconformidade com o princípio da publicidade, com os arts. 8o, inciso XII, alínea c , 23, § 2o, e 24 do Decreto 10.024/2019 e com o Acórdão 2249/2007-TCU-Plenário (Relator: Ministro Raimundo Carreiro).